Tribunal: TJMT
Processo: 1022096-72.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022096-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANDERSON TAVARES JUNIOR - CPF: 021.064.741-80 (ADVOGADO), ANDERSON TAVARES JUNIOR - CPF: 021.064.741-80 (AGRAVANTE), HIGOR HUYNTER CARINHENA - CPF: 880.880.731-20 (AGRAVADO), ANTONIO FELIX VIEIRA - CPF: 007.020.681-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVANIR BARRETO DE OLIVEIRA - CPF: 084.336.458-03 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMARA CORINTA HAMMOUD COSTA - CPF: 820.229.419-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 1022096-72.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:

ANDERSON TAVARES JÚNIOR.

AGRAVADO:
HIGOR HUYNTER CARINHENA.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DO VEÍCULO – REGISTRO NO DETRAN QUE POSSUI PRESUNÇÃO RELATIVA DA PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL – DISCUSSÃO QUANTO A REAL PROPRIEDADE DO BEM – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PENHORA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A transferência da propriedade de automóvel, por ser um bem móvel, se efetiva com a tradição e não com o registro no Detran, que é mero ato administrativo, devendo espelhar a situação dominial do
veículo
.

Havendo dúvida razoável quanto à situação dominial do veículo, a manutenção da penhora é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 1022096-72.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:

ANDERSON TAVARES JÚNIOR.

AGRAVADO:
HIGOR HUYNTER CARINHENA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
ANDERSON TAVARES JÚNIOR
contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro de nº 1006050-84.2024.8.11.0007, deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar o levantamento da penhora da caminhonete marca FORD/F1000, placa AEF981, ano de fabricação 1986/1897, cor Cinza, Renavam 00520730631, Chassi LA7NGG48144.

Em suas razões recursais (Id. 232368172), a parte agravante alega que apesar de o agravado sustentar que adquiriu o veículo na data de 01/12/2022, consta nos autos do processo de Cumprimento de Sentença de nº 1005596-75.2022.8.11.0007, que o veículo sempre esteve em posse do executado Antônio Felix Vieira, inclusive a penhora foi realizada em razão de o veículo estar na propriedade do executado.

Assim, argumenta que diante da dúvida razoável acerca da real propriedade do bem penhorado, é necessária a manutenção da penhora do bem até que sejam analisados com cautela os embargos de terceiro propostos pelo agravado.

Requer, assim, o deferimento da liminar para que seja mantida a penhora do veículo até o julgamento de mérito dos Embargos de Terceiro de nº 1006050-84.2024.8.11.0007. No mérito, requer a confirmação da liminar.

Preparo recursal devidamente recolhido no Id. 232377152.

Tutela de urgência deferida, nos termos da decisão de Id. 232824176

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
ANDERSON TAVARES JÚNIOR
contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro de nº 1006050-84.2024.8.11.0007, deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar o levantamento da penhora da caminhonete marca FORD/F1000, placa AEF981, ano de fabricação 1986/1897, cor Cinza, Renavam 00520730631, Chassi LA7NGG48144.

A parte agravante alega que apesar de o agravado sustentar que adquiriu o veículo na data de 01/12/2022, consta nos autos do processo de Cumprimento de Sentença de nº 1005596-75.2022.8.11.0007, que o veículo sempre esteve em posse do executado Antônio Felix Vieira, inclusive a penhora foi realizada em razão de o veículo estar na propriedade do executado.

Assim, argumenta que diante da dúvida razoável acerca da real propriedade do bem penhorado, é necessária a manutenção da penhora do bem até que sejam analisados com cautela os embargos de terceiro propostos pelo agravado.

Pois bem.

A transferência da propriedade de automóvel, por ser um bem móvel, se efetiva com a tradição e não com o registro no Detran, que é mero ato administrativo, devendo espelhar a situação dominial do
veículo
. Assim, o registro não faz emergir o direito de propriedade, mas, simplesmente, dele decorre, nos termos do arts.
1.226
e
1.267
do
CC
,
in verbis:

Art. 1.226. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição.

Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.

Destarte, se verificada a discrepância entre a situação dominial real do
veículo
e o registro existente no DETRAN, sempre, aquela prevalecerá.

Neste seguimento:

“Execução de título extrajudicial. Penhora de veículo automotor. Impugnação à penhora. Acolhimento. Reforma. Possibilidade de penhora de veículo registrado em nome de terceiro, quando demonstrado que o executado é o verdadeiro proprietário do bem. Propriedade dos bens móveis se transmite pela tradição. Registro no Órgão de Trânsito é ato de natureza meramente administrativa. Precedentes. À época da venda ao coexecutado, o veículo já se encontrava registrado em nome da pessoa que figura como titular do bem perante o Órgão de Trânsito. Por motivo que não foi esclarecido, mas que é despiciendo à solução da questão posta, não foi providenciada a alteração da titularidade do bem. A propriedade dos bens móveis se transfere com a tradição, e a transferência da titularidade dos veículos automotores junto ao Órgão de trânsito é ato de natureza meramente administrativa, que nem sempre guarda correspondência com a situação da propriedade dos veículos. O registro no Órgão de Trânsito (DETRAN) não obsta a transferência da propriedade de veículos automotores, como há tempo vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça. É inegável que o coexecutado é o verdadeiro proprietário do veículo. E, por fim, a impenhorabilidade do veículo, decorrente de sua essencialidade, não foi nem minimamente demonstrada. Agravo provido.”(TJ-SP - AI: 22097455420218260000 SP 2209745-54.2021.8.26.0000, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 25/10/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2021)

No presente caso, verifica-se uma dúvida razoável referente ao real proprietário do veículo, haja vista que o embargante, ora agravado, ao ajuizar os embargos de terceiro somente trouxe aos autos a comprovação de sua propriedade pelo registro existente no DETRAN.

Por outro lado, o agravante sustenta que restou demonstrado nos autos do cumprimento de sentença em que a penhora foi realizada que o executado era o possuidor do veículo, inclusive a penhora somente ocorreu em decorrência de o veículo estar na propriedade do executado, fato este que fragiliza o argumento do agravado de ser o proprietário do veículo.

Assim, considerando a controvérsia referente ao real proprietário do veículo, a manutenção da penhora é a medida que se impõe.

Dispositivo.

Desse modo,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto para determinar a manutenção da penhora no veículo até o julgamento dos embargos de terceiro.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024